Tribunal: TJMT
Processo: 0008682-49.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008682-49.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES - CPF: 967.987.851-15 (RECORRIDO), LUIZ BATISTA RODRIGUES - CPF: 270.311.011-15 (VÍTIMA), MAURO GONÇALVES RONDON (ASSISTENTE), MARILDES DA CRUZ MORAES LIMA - CPF: 361.675.921-87 (ASSISTENTE), ALECSANDRO JARDIM RODRIGUES - CPF: 704.078.861-68 (ASSISTENTE), SILVIA CRISTINA JARDIM RODRIGUES - CPF: 857.929.001-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES - CPF: 967.987.851-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO -PRONÚNCIA - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA NA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENSÃO DE MATAR A VÍTIMA -
PEDIDO DE DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE -
AUSÊNCIA DE DOLO - PEDIDO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E SEUS IRMÃOS - GOLPE DE FACA NA REGIÃO TORÁCICA - AMEAÇAS DE MATAR A VITIMA E QUEM TENTATSSE IMPEDIR - POSSIBILIDADE DO DOLO DE MATAR - JULGAMENTO DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -

MOTIVO FÚTIL - FUTILIDADE - PRÉVIA DISCUSSÃO E OFENSAS -

DESCARACTERIZAÇÃO
- LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT
-
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e “não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento” pelo Conselho de Sentença” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de
tentativa
de
homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a
ausência
de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de
dolo
na conduta do agente.”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002)

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente [...].”
(TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008682-49.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES

RECORRIDO(s):

EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0008682-49.2011.8.11.0042 - Código 310611),
que o pronunciou por homicídio - 121 do CP- (ID 215433785).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta que a qualificadora do motivo fútil estaria caracterizada.

Pede o provimento para que o recorrido seja
“pronunciado com a qualificadora do motivo fútil”
(ID 215433785).

EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES alega que
“não pretendia ceifar a vida da vítima”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para lesão corporal seguida de morte (ID 215433803).

Prequestiona o art. 5º, LIV, XXXVIII, “a” e LV, e art. 93, ambos da CF (ID 215433803)

EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 215433791/ID 215433805).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 215433806).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] - decisão de pronúncia - irresignações ministerial e defensiva 1. Recurso da defesa: Requestada desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte - alegada ausência de animus necandi - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de ‘... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.’ [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso. 2. Recurso do MP: Almejado reconhecimento da qualificadora do motivo fútil - viabilidade - qualificadora que não se mostra manifestamente improcedente - análise que deve ser feita em Plenário do Júri - Pelo provimento do recurso
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 223506197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 13/02/2011, por volta de 23h0Omin, na residência (da vítima) situada na Travessa D, n° 30, Quadra 19, Bairro Real Parque, nesta Capital, o denunciado EMERSON, imbuído por inequívoco animus necandi e motivado pela futilidade, matou a vítima Luís Batista da Silva Rodrigues mediante golpes de faca que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exames periciais n° 1.9067.1.2011.12188-01 (fls.102/109). [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar EMERSON BENEDITO RODRIGUES DE MORAES, como incurso no art. 121, § 2°, inciso II do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 215429831)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]No presente caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste no Boletim de ocorrência n. 2011.40403 (fls. 19); boletim de atendimento (fls. 80/112); laudo pericial n. 1.9067.1.2011.12188-01 (fls. 123/130); declaração de óbito (fls. 131).

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos no caderno penal dão suporte à denúncia apresentada pelo Parquet.

A propósito, colaciono o depoimento da testemunha prestado em juízo.

A testemunha Silvia Cristina Jardim Rodrigues, em juízo, conta que não presenciou o crime, mas ficou sabendo que a vítima teria sido esfaqueada e que o autor seria Emerson. Sobre a motivação relatou que seria por causa de uma discussão ocorrida entre o acusado e a vítima. Sobre o acusado disse que não o conhecia, porém já o teria visto uma vez na casa do seu pai, a vítima. Afirma que seu pai já teria lhe contado que teria briga recorrentes com o acusado. A única coisa que o pai da depoente teria dito era para ela ficar afastada da mãe de Emerson, que era sua amasiada e que Emerson quem teria desferido a facada.

A testemunha Alecsandro Jardim Rodrigues, em juízo, conta que é filho da vítima e não presenciou o crime. Quando estava indo para a casa do seu pai, recebeu uma ligação e a pessoa dizia que Luiz teria sido esfaqueado. Ao chegar no local, o SAMU já estava na casa do seu pai fazendo atendimento. O depoente conta que na residência estava a mãe do acusado e Emerson já teria evadido. Narra que do pouco que conseguiu falar com seu pai após a cirurgia, o mesmo teria pedido para não contatar nem a mãe do acusado e nem o acusado, pois eram pessoas perigosas. E o pedido foi atendido.

A informante Marildes da Cruz Moraes, em juízo, afirma que é mãe de Emerson, o acusado. Sobre a vítima conta que ele era seu esposo. Sobre o crime, nega que Emerson tenha matado Luiz, ‘porque ele morreu três dias depois. Matar que eu sei, a pessoa tem que ‘chuchar’ até ir à morte. O que ocasionou a morte de Luiz foram outros problemas e não a facada.’ Ela disse que não viu com exatidão o que aconteceu, mas que seria legítima defesa, pois seu marido era boa pessoa, mas se transformava quando fazia uso de bebida alcoólica. Contou que a todo o momento Luiz ia para cima de Emerson, o xingava a todo momento. E no dia do crime ela acha que Emerson teria feito uso de entorpecente.

O informante Mauro Gonçalves Rondon, em juízo, relatou que no dia do crime a vítima empurrou Emerson pelas costas, e este se apoderou de uma faca que estava em cima da pia e, em seguida, golpeou a vítima. Após o crime, Emerson fugiu. Em seguida ligaram para o atendimento de emergência SAMU.[...]

No que concerne à desclassificação, há de se registrar que o pleito somente poderá ser atendido quando ficar comprovado, de plano, a inexistência de animus necandi na conduta do agente. [...]

Analisando as declarações prestadas em juízo, à luz do contexto acima delineado, não há demonstração cabal e inequívoca acerca da inexistência de animus necandi na conduta do réu, sobretudo quando se tem em vista os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, bem como a ausência de elementos probatórios no sentido de que Emerson não teve o intuito de ceifar a vida de Luiz.

Assim, verifica-se que há indícios suficientes da possível prática do crime de homicídio qualificado por parte do denunciado.

A propósito, conforme laudo pericial (fls. 127), o perito subscritor consignou que a vítima morreu em decorrência de ‘Choque Hipovolêmico Hemorrágico, causada por instrumento perfuro contundente.’

De mais a mais, embora tenha ficado em silêncio perante o juízo, na fase de inquérito, o denunciado não negou autoria do delito, contudo, aduziu que desferiu a facada para se defender, versão essa que não se mostra robusta e arrimada por outros meios de prova.

Nessa esteira, é de se concluir que a referida tese da Defesa Pública não se apresenta inconteste, absoluta, a ponto de aclamar o seu reconhecimento nessa fase de judicium accusationis, onde, como sabemos, prevalece o brocardo in dubio pro societate, o que implica dizer que, subsistindo dúvida quanto à real intenção do agente, esta deve militar em favor da sociedade, com o consequente encaminhamento do acusado ao tribunal popular, a fim de preservar, inclusive, a competência constitucional que lhe é assegurada. [...]

Com relação ao motivo fútil, da leitura dos autos, a contento, a preexistência de desentendimento entre o réu e vítima antes do evento criminoso, o que faz desaparecer o motivo fútil. [...]

Na presente hipótese, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa, não há como falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, ‘CAPUT’, do Código Penal [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 215433782)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.12188-01 (ID 215429831), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 215429831) e prontuários médicos (
ID 215429831 - fls. 75/120)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Silvia Cristina Jardim Rodrigues, filha da vítima (ID 215429831 - fls. 21/22), Alecsandro Jardim Rodrigues, filho da vítima (ID 215429831 - fls. 23/24), EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES, recorrente (ID 215429831 - fls. 27/28), Marildes da Cruz Moraes, mãe do recorrente (ID 215429831 - fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marildes da Cruz Moraes, mãe do recorrente e esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 215433768), Silvia Cristina Jardim Rodrigues, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 215433768), Mauro Gonçalves Rondon, tio do recorrente (Relatório de Mídias - ID 215433768), Alecsandro Jardim Rodrigues, filho da vítima (Relatório de Mídias - ID 215433768) e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 215433768).

Verifica-se que o recorrente EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES chegou à residência de seu padrasto Luis Batista da Silva Rodrigues [vítima],
localizada à Travessa D, n° 30, quadra 19, bairro Real Parque, Cuiabá/MT,
por volta das 23h,
momento que iniciou uma discussão verbal entre ambos. Em seguida, “
a vítima empurrou Emerson pelas costas, e este se apoderou de uma faca que estava em cima da pia”
e efetuou um golpe de faca na região abdominal da vítima
, conforme declarações de
Mauro Gonçalves Rondon e
Marildes da Cruz Moraes
[
tio e mãe do recorrente], em ambas as fases da persecução penal

(Relatório de Mídias - ID 215433768) e Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.12188-01 (ID 215429831).

O golpe de faca desferido em face da vítima foi admitido pelo recorrente, na fase policial (ID 215429831), embora tenha permanecido em silêncio, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 215433768).

As narrativas de
Silvia Cristina Jardim Rodrigues e Alecsandro Jardim Rodrigues [filhos da vítima] são no sentido de que, antes de falecer, a vítima lhes pediu para se manterem afastados do recorrente e sua mãe
por serem
“pessoas perigosas”
(Relatório de Mídias - ID 215433768).

O meio empregado [faca] e o local do golpe [abdômen], ou seja, próximo a órgãos vitais, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.6.2021).

Na pronúncia, não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de
tentativa
de
homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a
ausência
de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de
dolo
na conduta do agente.”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 15.32024)

Nesse contexto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à motivação do crime, o Juízo singular afastou a qualificadora por entender que “
a preexistência de desentendimento entre o réu e vítima antes do evento criminoso, o que faz desaparecer o motivo fútil”

O desentendimento/ofensas estão em consonância com as narrativas
de Marildes da Cruz Moraes [esposa da vítima e mãe do recorrente] e Mauro Gonçalves Rondon [tio do recorrente], os quais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que o recorrente não aceitava o tratamento da vítima em face de sua mãe (Relatório de Mídias - ID 215433768).

Segundo depoimento do recorrente, na Delegacia de Polícia, seu padrasto
Luis Batista da Silva Rodrigues

“discutia com sua mãe e havia tentado contra a vida dela umas 3 (três) vezes”
, sendo que ele
“ficava extremamente agressivo com sua mãe após beber”
e, no dia do fato, discutiram por ter mencionado a
“estupidez”
dele em razão do consumo de bebida alcoólica (
ID 215429831)
.

Anote-se que,
“tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente”
(RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal –16.12.2021).

Portanto, o afastamento dessa qualificadora deve ser mantido.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024